Tribunal: TJMT
Processo: 1090297-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1090297-16.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: RAIANE MICHELE DE OLIVEIRA
RECORRIDO: AMAZON SERVIÇOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 12 A 15/05/2025 ( PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOSMORAIS E EXISTENCIAIS - IREITO DO CONSUMIDOR – CANCELAMENTO DE COMPRA PELA EMPRESA VENDEDORA – VALOR ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HÁBIL – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA –SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante requer a condenação da reclamada no valor de R$ 5.000,00, a título de danos existenciais por desperdício de tempo.
2. Sentença improcedência.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “ (...)Da detida análise dos autos, verifica-se que restou incontroverso que o produto comprado pela consumidora não foi enviado devido a uma avaria durante o transporte, o que, na prática, inviabilizou a sua utilização pela parte autora. É cediço que a não entrega de todos os itens do produto comprado regularmente, no prazo previamente pactuado, constitui conduta ilícita e falha na prestação de serviço da ré. Assim, ante a impossibilidade do cumprimento da oferta pela fornecedora, tem o consumidor o direito de rescindir o contrato, com a restituição de quantia paga de forma antecipada, conforme preconiza o art. 35, III, do CDC.In casu, a reclamada comprovou ter prestado todas as informações a respeito do atraso da entrega à consumidora, e ter efetuado o estorno do valor, conforme se infere da contestação.Desse modo, no tocante ao dano moral alegado, não restou comprovado que o evento narrado extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano, de forma a atingir o âmago psíquico ou emocional do autor.Nesse compasso, é cediço que a indenização por danos morais pressupõe importante ofensa à honra, à imagem do indivíduo, que lhe acarrete considerável e injusto sofrimento, de modo que, por não haver dano patrimonial propriamente dito, repara-se financeiramente o sofrimento, abalo à reputação ou transtornos relevantes que eventual ato ilícito tenha causado.Segundo a melhor doutrina o mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos.Ademais, “o simples descumprimento contratual , embora caracterize conduta ilícita, por si só, não configura dano moral. Jurisprudência consolidada do c. STJ (AgInt no REsp: 1827064 SP 2019/0207557-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/04/2020)” (N.U 1040472-34.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025).No que tange ao dano temporal, não há nos autos comprovação de perda de tempo útil apta a atrair referida tese, que não se aplica in re ipsa. Assim, deve ser rejeitada a tese de reparação autônoma do desvio produtivo dos consumidores.III.DISPOSITIVOAnte ao exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição das preliminares, e no mérito, pela IMPROCEDÊNCIA da ação.Sem custas ou honorários advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE.(...)”
4. A mera cobrança indevida, cujo estorno foi realizado antes mesmo da propositura da demanda judicial, não é suficiente para ensejar indenização por dano moral. Comprovado pela empresa recorrida o estorno da compra cancelada não há se falar em falha na prestação de serviço indenizável.
5.Contudo, nos termos do artigo 927 do Código Civil, a indenização por danos morais exige a comprovação de ato ilícito que causa lesão aos direitos de personalidade, o que não se verifica no presente caso.
6.O cancelamento realizado pela empresa não configura falha na prestação de serviço, uma vez que o autor foi devidamente informado sobre o cancelamento e recebeu a restituição integral do valor pago. Diante do relato e das provas apresentadas na marcha processual, observa-se que o impasse foi solucionado na esfera administrativa, caracterizando mero aborrecimento ao cotidiano.
7. Nesse sentido:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO ADQUIRIDO E CANCELADO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – MERO ABORRECIMENTO NÃO ENSEJA REPARAÇÃO CIVIL – VALOR DA COMPRA ESTORNADO INTEGRALMENTE – QUESTÃO RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE E EM TEMPO HABIL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não obstante os dissabores experimentados pela Reclamante, o valor foi estornado e o problema resolvido administrativamente. É certo que o estorno dos valores ocorreu em tempo hábil, sendo que a instituição, a qual se mostrou diligente em resolver o problema. Como houve o ressarcimento dos valores de forma tempestiva, os fatos articulados não suplantam o mero aborrecimento. Em face da ausência de qualquer ofensa a atributo da personalidade da autora, não está caracterizado o dano moral. Sentença reformada para afastar a condenação por danos morais, e julgar improcedentes a pretensão inaugural, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC. Recurso conhecido e provido. (N.U 1059058-62.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 24/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023)
8.A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9.Recurso conhecido e improvido.
10.Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1090297-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Oferta e Publicidade]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAIANE MICHELE DE OLIVEIRA - CPF: 049.571.001-60 (RECORRENTE), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), DIOGO DANTAS DE MORAES FURTADO - CPF: 087.966.604-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025